Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. PERÍCIA. IMÓVEL VIZINHO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.O legislador estabeleceu direitos e obrigações àqueles que pretendem construir, mormente em relação aos direitos de vizinhança previstos no art.1299 do Código Civil, segundo o qual o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.
2. A indenização , no ordenamento jurídico, busca reparar o ofendido, quer por danos materiais, quer por danos morais para reequilíbrio patrimonial da vítima. Assim, aquele que causa danos ao imóvel vizinho deve repará-lo na medida necessária recompor o que foi danificado.
3. Em ação de indenização para reparação de danos, verificando-se que as partes rés não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência do nexo causal entre a conduta praticada e os danos sofridos (art. 373, inciso II, do CPC), pertinente a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que foram efetivamente comprovados pela parte autora.
4. O dano causado ao imóvel, decorrente de obra vizinha, configura violação ao patrimônio imaterial da autora, pois ocasionou transtornos que extrapolam os percalços do dia a dia.
5. A redução do valor arbitrado a título de danos morais deve ocorrer de acordo com a situação dos autos e considerando tais fatores, reputa-se adequado o valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.